Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0703883-51.2023.8.07.0001 Apelante: José Edinaldo Firmino Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator